Tribunal: STF
Processo: ARE 1414544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.REFORMA AGRÁRIA. GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DO PROJETOTÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE CULTURA CÍCLICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL NÃO AVERBADA. APELAÇÃO DO INCRA PROVIDA.



    1. Nos termos do parágrafo 7°, do artigo 6°, da Lei n° 8.629/93, os motivos de força maior ou caso fortuito foram escolhidos pelo legislador, no campo agrário, como elementos de explicação de condutas e resultados. Portanto, motivos que extrapolem as próprias forças têm o condão de estabelecer que a propriedade rural não exiba, em certo período de tempo, o GEL obrigatório por lei.



    2. E, na hipótese dos autos, ficou demonstrada a restrição da transferência de gado de outra propriedade para a propriedade rural exproprianda em virtude das Instruções Normativas ns° 43 e 52 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    3. Diante do contexto dos autos, mais especificamente o ato governamental que restringiu o transporte de gado, é de rigor a consideração pelo INCRA ao proceder à vistoria administrativa.



    4. A lei traz quatro condições para que o projeto técnico seja hábil a afastar a possibilidade de desapropriação da área para fins de reforma agrária. Evidentemente que uma condição de plantio irregular, ou seja, sem a devida aprovação pelo órgão federal competente, não pode, de modo nenhum, favorecer o proprietário da terra, aumentando o GEE.



    5. O fato do projeto técnico ter sido protocolado perante a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, seis meses antes davistoria, não supre a determinação do artigo 7°, IV, da Lei 8.629/93. A imposição de aprovação prévia do projeto técnico, no mínimo seis meses antes da notificação da realização de vistoria por equipe técnica do Incra, objetiva obter os graus de utilização e eficiência na exploração da terra, além de obedecer aos outros trêsaspectos da função social da propriedade.



    (...)



    7. A utilização indevida de áreas de preservação permanente como pasto, será considerada como pastagem para fins de cálculo do Grau de Eficiência na Exploração.



    8. A fiscalização agronômica apurou que "no mapa de uso atual do solo, que segue anexo, pode se verificar que parte da área destinada à preservação permanente, conforme legislação especifica, está ocupada com pastagens. Essas áreas serão consideradas como pastagem para fins de cálculo de GUT e GEE".



    9. As conclusões firmadas na perícia judicial não têm o condão de infirmar as verificações do laudo agronômico, na medida em que o próprio laudo pericial reconhece que as áreas estavam apenas "relativamente" intactas.



    10. Há provas de que os autores utilizaram as áreas de preservação permanente como exploração pecuária, na medida em que estas áreas não estão totalmente intactas, chegando à conclusão de que houve desrespeito à legislação ambiental.



    11. A área de preservação permanente por não estar cercada, não se encontra protegido do acesso dos bovinos, sendo que o trânsito destes, no seu interior, causa degradação e dificulta sua regeneração.



    12. Oo acesso de animais às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, exige a não supressão da vegetação nativa, até porque as áreas de proteção ambiental não podem sofrer qualquer tipo de exploração ou degradação.



    13. Observa-se que as fotos constantes de fls. 676/698 indicam a não utilização correta e racional dos solos da propriedade rural dos autores no que se refere à área de preservação permanente, na medida em que, como já disse, são utilizadas como pastagem.



    (...)



    15. O imóvel não alcançou o GEE mínimo exigido, tornando-se grande propriedade rural improdutiva não cumpridora de sua função social. Verifica-se que ao cálculo do perito acresceram-se as áreas referentes ao projeto de plantio de limão, bem como aquelas referentes à vegetação de preservação permanente. Deve-seobservar que, caso se acresça ao cálculo apenas umas dessas duas áreas, isto é, a do projeto ou a da vegetação, em ambos os casos a propriedade continuaria a ter GEE indicativo de improdutividade.



    16. "A área de reserva legal, para ser excluída do cálculo da produtividade do imóvel, deve ter sido averbada no registro imobiliário antes da vistoria" (confira-se: STF-MS 24924-DF, MS 24113-DF e MS 22688-PB; STJ-AgRg no AREsp 196566-PA e REsp 933586-G0.).



    17. O imóvel rural objeto da presente lide era explorado em desacordo com as normas ambientais e, em sendo assim, é de se reconhecer que, também por esta razão, a desapropriação do referido imóvel é medida que se impõe, de acordo com o artigo 186, e seus incisos, da Constituição Federal.



    (...)



    19. Apelação do INCRA provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 185, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente